Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704528-89.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA SILVA RECORRIDA: MARIA GLESSE DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, reconheceu a prescrição do direito do autor da ação regressiva para ressarcimento de valores pagos em decorrência de contrato de cessão de direitos sobre imóvel resilido. O contrato originário de compra e venda do imóvel foi rescindido judicialmente devido ao inadimplemento das prestações por parte do cessionário, determinando-se a reintegração da posse do imóvel aos primeiros proprietários. O apelante, segundo cessionário, busca ressarcimento de valores, alegando que houve enriquecimento sem causa da apelada (primeira cessionária). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir o termo inicial do prazo prescricional de três anos para o ajuizamento da ação regressiva com fundamento em enriquecimento sem causa; e verificar se o direito do apelante ao ressarcimento dos valores despendidos já estava prescrito no momento da propositura da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para ações de ressarcimento fundadas em enriquecimento sem causa é de três anos, conforme dispõe o art. 206, §3o, IV, do Código Civil. 4. Nos termos do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular do direito tem ciência inequívoca do fato que gera a pretensão de ressarcimento. 5. A sentença que determinou a rescisão contratual e a reintegração da posse do imóvel aos primeiros proprietários foi proferida em 4/2/2015, momento em que o apelante teve ciência da violação do seu direito patrimonial, e a imissão dos primeiros proprietários na posse do imóvel, a consolidar o efetivo desfalque patrimonial sofrido pelo apelante e marcar o início do prazo prescricional para a ação regressiva ocorreu em 23/8/2016; de modo que ajuizada a ação regressiva apenas em 22/2/2022, resta configurada a prescrição, uma vez que o prazo limite de 23/8/2019 foi ultrapassado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional de três anos para ajuizamento de ação regressiva com fundamento em enriquecimento sem causa é a data em que o autor tem ciência inequívoca do desfalque patrimonial sofrido. 2. No caso de resilição de contrato de cessão de direitos sobre imóvel, o prazo prescricional para ressarcimento de valores pagos inicia-se com a ciência do cessionário sobre a reintegração da posse aos primeiros proprietários, configurando-se o desfalque patrimonial. O recorrente alega violação aos artigos 389, 884 e 876, todos do Código Civil, defendendo a não ocorrência da prescrição da pretensão relativa ao seu direito de propor ação regressiva para ressarcimento de valores pagos em decorrência de contrato de cessão de direitos sobre imóvel resilido. Assevera que o prazo prescricional para ações regressivas e para pedidos de ressarcimento inicia-se com o conhecimento do dano, conforme o princípio da actio nata adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de todos os ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada contrariedade aos artigos 389, 884 e 876, todos do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional para ações regressivas e para pedidos de ressarcimento inicia-se com o conhecimento do dano, conforme o princípio da actio nata adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Como bem esclarecido pelo apelante o princípio da actio nata ou o nascimento da pretensão estabelece que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o direito é violado. (...) Verifica-se que o apelante teve plena ciência da ordem de reintegração da posse do imóvel, e inclusive contribuiu ao seu cumprimento, conforme comunicação da entrega das chaves em 01/08/2016 (ID 34922645, pg. 107). Ajuizada a ação regressiva apenas 22 de fevereiro de 2022, 2 anos e meio após o prazo limite, não restam dúvidas de que o direito do apelante à restituição dos valores pagos prescreveu antes do ajuizamento da ação, sendo correta a sentença de primeiro grau ao reconhecer a prescrição e julgar improcedente o pedido” (ID 68051784). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento de todos os ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020